Tribunal: CARF
Processo: 13016.000240/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000240/2005-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.450 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Embargante
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo omissão na decisão embargada, deve ser dado provimento aos
embargos de declaração com vistas a sanar o vício apontado.
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Cuida-se os autos de Embargos de Declaração opostos, tempestivamente, pela
Contribuinte contra o Acórdão no 9303-008.699, de 12 de junho de 2019 (fls. 15.160/15.167),
cuja ementa e dispositivo foram vazados nos seguintes termos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000240/2005-08
Fl. 15221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13016.000240/2005-08

Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. ISENÇÃO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas
como tendo o fim especifico de exportação quando remetidas diretamente para
embarque de exportação ou para recinto alfandegado.
A contribuinte tomou ciência do Acórdão embargado em 18/07/2019 (fl. 15.174),
protocolando os Embargos de declaração em 19/07/2019 (fl. 15.175), portanto, dentro do prazo
estabelecido no §1o do artigo 65 do Anexo II do RICARF.
A Embargante sustenta que o Acórdão padece de omissão por ter deixado de
analisar documentação acostada aos autos, alegando que tal documentação não havia sido
juntada, bem como por ter deixado de se pronunciar, de ofício, sobre requisitos previsto no artigo
67, do Anexo II do RICARF, em específico sobre os seguintes pontos:
(i) Omissão quanto à análise da documentação: sustenta que o Acórdão
incorreu em omissão ao mencionar trecho do voto condutor, no qual afirma ter a embargante
juntada apenas três notas fiscais relativas ao mês de junho de 2005. Por sua vez, juntou às fls.
8.020 a 8.143, documentação relativa à demonstração de exportações da Exportadora Ipacaraí
(notas fiscais e telas de sistema SISCOMEX) referentes às notas fiscais 57.681 e 57.965 (fls.
8.020/8.021 e 8.137/8.143), em cumprimento à diligência, a qual se restringiu à comprovação
das exportações realizadas pela empresa Ipacaraí, apenas às notas 57.681, 57.966 e 57.965;
(ii) Omissão quanto ao cumprimento do requisito previsto no artigo 67, § 9o,
do Anexo II do RICARF: Neste ponto, a embargante alega que o recurso especial da PGFN não
foi instruído com cópia do acórdão paradigma, nem tampouco com comprovante de publicação,
sendo tal falta sanada de ofício no acórdão embargado, quando, ao contrário, deveria o colegiado
não tê-lo conhecido, por aplicação do § 9o do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
(iii) Omissão quanto à consideração da data de sessão de julgamento e não a
data de publicação para efeito de aplicação do § 15 do artigo 67 do Anexo II do RICARF:
Neste ponto, a embargante alega que a decisão embargada desconsiderou jurisprudência pacífica
no sentido de que, para fins de aplicação do § 15 do artigo 67 do Anexo II do RICARF,
considera-se a data de sessão de julgamento e não de publicação do acórdão paradigma.
Os referidos Embargos foram submetidos a apreciação pela Presidente da 3a
Turma da CSRF, que em seu Despacho de fls. 15.215/15.218, ADMITIU, PARCIALMENTE os
Embargos de declaração opostos pela Contribuinte, somente quanto ao item “i”: “à omissão da
análise da documentação de e-fls. 8.020 a 8.143”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise dos Embargos na parte admitida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 15222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13016.000240/2005-08

Conhecimento do Recurso
Os Embargos declaratórios são tempestivos e, como relatado, apontam o vício,
merecendo ser conhecidos.
Análise dos Embargos
O presente processo trata-se de Declaração de Compensação de débito de CSSL e
IRPJ (Lucro Real) com vencimento em julho de 2005, no valor de R$ 24.235,08, apresentada em
28/07/2005, para a qual foi utilizado crédito de COFINS, relativo à exportação, referente ao
mês de junho de 2005, com o mesmo valor originário.
A matéria central tratada nos autos refere-se aos requisitos exigidos no tratamento
das vendas para empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação.
Pelo Acórdão no 9303-008.699, de 12/06/2019 (fls. 15.160/15.167), essa 3a Turma
da CSRF conheceu do Recurso Especial, e por voto de qualidade deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, definindo que “as vendas para as empresas
comerciais exportadoras somente são consideradas como tendo o fim especifico de exportação
quando remetidas diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado”.
Na fundamentação do voto condutor, o Colegiado assentou que a venda com o
fim específico de exportação é apenas aquela efetuada diretamente para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado, adotando razões de decidir utilizadas pelo Acórdão de
primeira instância, cujo trecho, em parte, reproduzo:
“(...) Compulsando-se as notas fiscais referidas ao inicio deste Voto, verifica-se
que elas não retratam vendas para comerciais exportadoras com a
finalidade de exportação, nelas não se encontrando demonstrado o fim
especifico de exportação, eis que a comprovação desse se faz mediante a
apresentação da nota fiscal de venda na qual conste como adquirente a empresa
comercial exportadora, e como destino das mercadorias um endereço que
corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência (produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados).” Grifei
Neste parágrafo, restou assentado que em tais notas fiscais analisadas, não há
qualquer menção quanto à remessa direta para embarque de exportação ou depósito em
entreposto sob regime extraordinário de exportação.
De outro lado, a Embargante alega que juntou às fls. 8.020 a 8.143, “dúzias de
notas fiscais de operações referentes a junho de 2005”, asseverando que “o relator errou ao
analisar apenas as notas da embargante e não as notas da empresa exportadora”.
Neste ponto, de fato, conclui no voto condutor do Acórdão embargado, afirmando
que, “(...) De se notar, ainda, que mesmo em sede de diligência a contribuinte não logrou
apresentar, às e-fls. 271 a 14.994, toda a documentação relativa ao mês de junho, constando
apenas as notas fiscais de números: 57681, 57966 e 57965. Ou seja, ainda que as vendas
fossem diretas haveria matéria de prova cujo ônus era da contribuinte e dele não se
desincumbiu.”
Como se vê, constata-se a alegada omissão atinente à análise da documentação
de fls. 8.020 a 8.143, conforme demandado pela Embargante.
Pois bem. Verifica-se nos autos, que as Notas Fiscais de Saídas citadas às folhas
8.020/8.143 (vendas-exportação), as quais foram emitidas pela Empresa Exportadora de
Fl. 15223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13016.000240/2005-08

Ferragens Ipacarai Ltda. (Comercial EXPORTADORA IPACARAÍ – sediada em Foz do Iguaçu
-PR), a começar pela NF no 091519, de 14/06/2005 (fl. 8.022), juntamente com cópia dos
extratos do SISCOMEX (emitidas pelo módulo do SISBACEN e o comprovante de Embarque de
Exportação emitido pelo módulo Siscomex da RFB) e, encerrando com a NF no 095314, de
04/11/2005 (fl. 8.130), todas também acompanhadas dos extratos SISCOMEX (fls.
8.020/8.0143).
No entanto, observo que o cerne da discussão centrada no Acórdão embargado,
restringiu-se aos requisitos a serem observados pelas Notas Fiscais emitidas pela
Embargante e não sobre as Notas Fiscais da empresa Exportadora Ipacaraí.
Isto porque, acerca da empresa Comercial Exportadora Ipacaraí, estas não são
relevantes para o deslinde da questão aqui discutida, uma vez que a infração caracterizada (não
cumprimento dos requisitos legais) é de responsabilidade da empresa produtora, além do fato de
que em nenhum momento a Fiscalização levantou qualquer questionamento acerca das operações
realizadas por aquela empresa, ou por outra, ou acerca de suas condições de operacionalidade.
Quanto às 3 Notas Fiscais emitidas pela Embargante (Metalúrgica Simonaggio),
que foram examinadas pelo Fisco (demonstrada na planilha de fl. 15.165), quais sejam, no
57.681, de 09/06/2005; no 57.966, de 30/06/2005 e no 57.965, de 30/06/2005, foram justamente
as apresentadas à Fiscalização e que tiveram mercadorias como destino a empresa Exportadora
de Ferragens Ipacarai Ltda., no período aqui discutido.
E como salientado nos autos, em tais Notas Fiscais não há qualquer menção
quanto à remessa direta para embarque de exportação ou depósito em entreposto sob regime
extraordinário de exportação.
Veja-se que na decisão embargada, na parte abaixo colacionada, fls.
15.165/15/167, sintetiza claramente as razões de decidir do Colegiado:
“(...) Assim, para poder usufruir da isenção prevista no art. 14, inciso IX, da
MP n° 2.15835, de 2001, se mostrava imperativo observação de duas
condições, concomitantemente: que as vendas fossem efetuadas a empresas
comerciais exportadoras nos termos do Decreto-lei n° 1.248, de 1972, ou a
registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e que os produtos vendidos
tivessem o fim especifico de exportação para o exterior, ou seja, para que não
houvesse incidência da contribuição à COFINS (modalidade não-cumulativa
Lei n° 10.833, de 2003), as vendas da manifestante deveriam ter sido feitas
para empresa comercial exportadora, observado também o fim especifico
de exportação.
Já a definição de fim especifico de exportação constou do parágrafo único do
art. 10 daquele Decreto-lei n° 1.248, de 1972 (também na Lei n° 9.532, de 1997
art. 39, §2°), pressupondo a remessa direta do estabelecimento do produtor-
vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.
Como ilustração, verifica-se que a exportação direta ocorre quando o fabricante
(indústria) exporta diretamente para o importador no exterior. Nesse caso, o exportador
é responsável por todo o processo de exportação, desde a identificação do mercado alvo
e importador até o envio final da mercadoria. Na exportação indireta, o fabricante
(indústria) contrata uma empresa no mercado interno para intermediar a venda de seu
produto no mercado externo, podendo ser uma empresa comercial exportadora ou uma
Fl. 15224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13016.000240/2005-08

trading company. É bom observar, também, que na definição legal recintos
alfandegados de zona primária são os pátios, armazéns, terminais e outros locais
destinados à movimentação e depósito de mercadorias importadas ou destinadas à
exportação, que devam movimentar-se ou permanecer sob controle aduaneiro, assim
como as áreas reservadas ã verificação de bagagens destinadas ao exterior ou dele
procedentes. Na zona secundária são os entrepostos, depósitos, terminais ou outras
unidades destinadas ao armazenamento de mercadorias nas condições discriminadas
anteriormente.
Compulsando-se as notas fiscais referidas ao inicio deste Voto, verifica-se que
elas não retratam vendas para comerciais exportadoras com a finalidade de
exportação, nelas não se encontrando demonstrado o fim especifico de
exportação, eis que a comprovação desse se faz mediante a apresentação da
nota fiscal de venda na qual conste como adquirente a empresa comercial
exportadora, e como destino das mercadorias um endereço que corresponda a
um dos locais previstos na legislação de regência (produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados).
(...)
Ademais, em se tratando de norma isentiva, as condições nela estabelecidas devem
ser interpretadas literalmente, como determina o art. 111, inciso II, do CTN,
cabendo ao beneficiário de tal favor fiscal fazer prova de seu atendimento.
Na ausência de tal comprovação, antes ao contrário, na confirmação do descumprimento
dos requisitos que estabelecem o que vem a ser fim especifico de exportação, não há
como acatar as alegações da manifestante”.
Como se vê, em resumo, as Notas Fiscais referidas nos embargos em nada
interfere nos fundamentos da decisão prolatada, uma vez que no Acórdão recorrido adotou o
“conceito de fins específico de exportação” conforme dispõe o art. 39, §2o, da Lei no 9.532, de
1997, que é plenamente aplicável ao caso. Veja-se (grifei).
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I- (...).
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora.
Nesse mesmo sentido, o art. 45, §1o, do Decreto no 4.524, de 2002, que
regulamenta a COFINS, adotou expressamente o que está fixado no art. 39, §2o, da Lei no
9.532, de 1997, para efeito de condicionar a isenção prevista no art. 14 da MP no 2.15835, de
2001. Veja-se:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 14, Lei no 9.532, de 1997, art. 39, §2o, e Lei no 10.560,
de 2002, art. 3o, e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 7o):
§1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora. (Grifei)
Em resumo, tem-se que o Acórdão Embargado demonstrou corretamente que as
vendas com fim específico de exportação, para serem beneficiadas pela isenção de PIS e da
Fl. 15225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.450 - CSRF/3a Turma
Processo no 13016.000240/2005-08

COFINS, deverão cumprir os seguintes requisitos: (i) nas vendas para empresas comerciais
exportadoras de que trata o Decreto-Lei no 1.248/72 (trading companies) remessa das
mercadorias para embarque de exportação ou entrega em entreposto aduaneiro de regime comum
ou extraordinário; e (ii) nas vendas para demais empresas comerciais exportadoras (comuns)
remessa das mercadorias para embarque de exportação ou entrega em entreposto aduaneiro de
regime comum.
Concluindo, se a empresa vendedora não comprovar a venda com fim especifico
de exportação, estará ela sujeita, na condição de contribuinte, ao pagamento dos tributos
devidos na operação, como se a venda tivesse se realizado no mercado interno, não podendo
usufruir da isenção ou não-incidência das contribuições ao PIS e ã COFINS.
Conclusão
Diante do exposto, são acolhidos os Embargos de declaração opostos pela
Contribuinte, para sanar o vício de omissão apontado, no entanto, sem efeitos modificativos do
Acórdão julgado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 15226
DF CARF MF
Documento nato-digital